Tribunal: TJDFT
Processo: 0732879-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732879-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DOS SANTOS AGRAVADOS: UNIQUE ASSESSORIA CREDITÍCIA LTDA, FERNANDA REBECA SOUSA DE ANDRADE, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA BRAGA, LUMA MENEZES DA SILVA, AQUI + VALOR NEGÓCIO PROMOÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA RECORRIDO: BANCO PAN S.A Despacho 1. O recurso especial interposto pelo ora agravante para discutir a gratuidade de justiça não foi admitido (ID no 56911797). Essa decisão transitou em julgado, nos termos da certidão de ID no 58108561. 2. Intime-se o agravante, Antônio José dos Santos, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo deste recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO